Tribunal: TJSP
Processo: 1500013-53.2020.8.26.0444
Classe: Apelação Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
Descumprimento de medida protetiva de urgência – Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Recurso do Ministério Público provido para condenar o apelado como incurso no artigo 24-A da Lei 11.340/06, ao cumprimento de três meses de detenção, em regime aberto.